Tribunal: TJSP
Processo: 1131386-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1131386-74.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ELETRONIC ARTS LIMITED e ELETRONIC ARTS
NEDERLAND B.V., é apelado/apelante DIOGO ANTUNES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso,
determinando sua redistribuição a uma das Colendas Câmaras da Primeira
Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22506
Apelação Cível no 1131386-74.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Eletronic Arts Limited e Eletronic Arts Nederland B.V.
Apelado/Apelante: Diogo Antunes de Oliveira
Interessado: Figueirense Futebol Clube
Juiz prolator da sentença: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Apelação. Responsabilidade civil extracontratual.
Ação de indenização decorrente de utilização da
imagem do autor. Matéria de competência da
Primeira Subseção de Direito Privado. Resolução
623/2013
TJSP.
Precedentes.
Recurso
não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
respeitável sentença, cujo relatório se adota, que, em ação indenizatória fundada
em suposta ofensa ao direito de imagem do autor, julgou parcialmente procedente
o pedido principal e improcedente a denunciação da lide.
Irresignada, recorre a ré, requerendo "seja reformada a
sentença com a procedência da denunciação da lide ao Clube FIGUEIRENSE
FUTEBOL CLUBE". Subsidiariamente, requer "seja integralmente reformada a
sentença, dando integral provimento ao presente recurso, proferindo-se nova
decisão para afastar a condenação imposta às Apelantes, julgando-se
inteiramente improcedente a ação". Requer, ainda, a redução da condenação e
"Em caso de manutenção da condenação, igualmente, requer-se a manutenção do
percentual fixado em sentença quanto aos honorários advocatícios, bem como a
reforma quanto ao termo a quo da incidência dos juros moratórios e da fixação
da sucumbência, na forma do que já explanado nas razões recursais". Insiste na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda e na ocorrência
da prescrição da pretensão do autor. Quanto ao mérito, defende a inexistência de
uso indevido da imagem do autor, o que afasta o dever de indenização (fls.
2.094/2.160).
Recorre também o autor, requerendo a majoração do valor
fixado a título de indenização, sustentando que, em inúmeros casos idênticos,
envolvendo a pretensão de outros jogadores de futebol em face da ré, este Egrégio
Tribunal de Justiça houve por bem fixar valores bem acima do fixado pela
sentença (fls. 2.164/2.177).
Houve respostas (fls. 2.183/2210 e 2.212/2.240).
É o relatório.
O recurso não é de ser conhecido.
Trata-se de ação indenizatória fundada em suposta ofensa ao
direito de imagem do autor.
Distribuído o recurso a esta 33a Câmara de Direito Privado,
tem-se não lhe seja afeta a respectiva competência.
Isso porque, conforme se depreende da inicial, a pretensão
aqui aduzida está fundada na suposta utilização da imagem, nome e apelido do
autor em jogos eletrônicos, em prejuízo ao direito da imagem deste.
E segundo previsão do artigo 5o, I, I.29, da Resolução
623/2013 deste Tribunal de Justiça, compete às 1a à 10a Câmaras da Seção de
Direito Privado julgar ações de responsabilidade civil extracontratual
relacionadas com a matéria de competência da própria Subseção, salvo a do
Estado (realces não originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido:
COMPETÊNCIA RECURSAL Ofensa à imagem
do autor por matéria jornalística publicada em
programa televisivo
Responsabilidade civil
extracontratual Competência preferencial da 1a a
10a Câmaras de Direito Privado Artigo 5o, I.29, da
Resolução no 623/2013, da Presidência do TJSP
Recurso
não
conhecido,
determinada
a
redistribuição.
(TJSP; Apelação
Cível
1086390-54.2017.8.26.0100; Relator: Sá Duarte;
33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/06/2019);
Em face da pretensão, indenização moral por
violação a direito de imagem, declina-se da
competência, com ordem de redistribuição e de
remessa dos autos, e não se conhece do
apelo. (TJSP; Apelação
Cível
1010403-68.2018.8.26.0361;
Relator: Celso
Pimentel; 28a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 27/01/2020)
COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. Pedido de indenização por
danos morais decorrentes de reportagem veiculada
pela ré em programa televisivo e na internet, com
abuso do direito de informação jornalística. Matéria
de competência da Primeira Subseção de Direito
Privado. Precedentes. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição. (TJSP; Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cível 1086372-96.2018.8.26.0100; Relator: Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 10/12/2019)
Não é demais ressaltar que, conforme o próprio autor alega
em suas razões de apelo, diversas ações idênticas, envolvendo a pretensão
deduzida por jogadores de futebol em face da ré em razão de suposto abuso ao
direito de imagem daqueles, foram todas analisadas por Câmaras da Subseção de
Direto Privado I deste Egrégio Tribunal (fls. 2.168/2.177).
Confira-se, a título de exemplo:
Direito autoral. Alegação de violação de direito de
imagem do autor, jogador de futebol, em jogos de
videogame denominados FIFA SOCCER, edições
2008, 2009, 2013 e 2014 e FIFA MANAGER,
edições 2008, 2009 e 2014, todos de propriedade da
ré. Inexistência de prescrição por se tratar de
violação continuada após a colocação dos jogos no
mercado consumidor. Não se pode cogitar de
supressio se não há relação contratual direta a
exigir a boa fé objetiva, nem se pode extrair, da
inércia, a justa expectativa de que o direito pela
violação da imagem não seria exercido. Violação ao
direito de imagem comprovada e até reconhecida
que gera o dever de indenizar. Exclusão daqueles
em que o clube possuía direito de imagem cedida à
requerida. Fixação em R$ 12.000,00 para cada
violação, no total de R$ 36.000,00, que é adequada,
inclusive com juros moratórios fluirão a partir de
cada evendo danoso e não desde a primeira
violação, nos termos da Súmula 54 do STJ. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do autor improvido e parcialmente provido o da
requerida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1131119-05.2016.8.26.0100;
Relator: Maia
da
Cunha; 4a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/03/2018) (grifei).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando
sua redistribuição a uma das Colendas Câmaras da Primeira Subseção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI

Relatora